Tribunal: TJDFT
Processo: 0718542-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718542-50.2023.8.07.0001 RECORRENTES: SB CHURRASCARIA EIRELI - EPP, VICTOR DE OLIVEIRA MANETA FERREIRA, ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO NA LEI N. 9.610/98. PRELIMINAR REJEITADA. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. VEICULAÇÃO DE SONS E IMAGENS EM ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL (CHURRASCARIA) SEM O RECOLHIMENTO AO ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 110 da Lei n. 9.610/98, a sociedade empresária e seus sócios compartilham a responsabilidade, tendo em vista que pela “violação de direitos autorais nos espetáculos e audições públicas, realizados nos locais ou estabelecimentos a que alude o art. 68, seus proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários respondem solidariamente com os organizadores dos espetáculos.”. 2. O estabelecimento empresarial da ré (churrascaria) é considerado pela norma de regência como sendo um local de frequência coletiva, pois ali promovia a reprodução de sons e imagens, sem que fossem repassados os valores correspondentes aos direitos autorais. 3. A reprodução de sons e imagens sem a devida autorização constitui violação ao direito autoral, sendo, portanto, cabível o recolhimento da contribuição respectiva pelo ECAD, nos termos da Súmula 63 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 4. A propagação de direitos autorais, valendo-se de TV a cabo ou qualquer plataforma de “streaming”, isto é, de transmissão de conteúdo “on line”, não constitui dupla cobrança. Inteligência do art. 31 da Lei n. 9.610/98, segundo o qual as “diversas modalidades de utilização de obras literárias, artísticas ou científicas ou de fonogramas são independentes entre si, e a autorização concedida pelo autor, ou pelo produtor, respectivamente, não se estende a quaisquer das demais.”. Ademais, o STJ, por ocasião do julgamento do REsp. 1873611 / SP, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.066), fixou a seguinte tese: “b) A contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, inexistindo bis in idem.”. 5. A cobrança pela reprodução de sons e imagens pode ser efetuada com base na tabela de preços do ECA, não sendo necessária a individualização das obras e seus autores. Inobstante, in casu, o ECAD apresentou memória de cálculo, por meio da qual descreveu os critérios adotados para a apuração do valor da cobrança, dentre os quais o tamanho da “área sonorizada” e a quantidade de “pessoas que o ambiente comporta”, estabelecendo-se o valor da Unidade de Direito Autoral – UDA. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 68 e 110, ambos da Lei 9.610/98, 135 do CPC, 28 do CDC, 4° da Lei 9.605/98 e 135, inciso III, do CTN, sustentando a ilegitimidade dos sócios da pessoa jurídica para figurarem no polo passivo da presente demanda, bem como o não cabimento do pedido de responsabilidade solidária do sócio sem o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Acrescentam que embora a empresa seja um restaurante, não tem a música como fim lucrativo, inexistindo a perpetuação de som em todo o ambiente, razão pela qual não há que se falar em cobrança de direitos autorais; b) artigos 373, inciso I, e 332, ambos do CPC, defendendo que a recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto a utilização comercial de obras musicais protegidas pelos direitos autorais, haja vista que sequer houve indicação dos verdadeiros autores, razão pela qual inexiste débito a ser pago. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 68 e 110, ambos da Lei 9.610/98, 135 do CPC, 28 do CDC, 4° da Lei 9.605/98 (Lei do Meio Ambiente), e 135, inciso III, do CTN, 373, inciso I, e 332, ambos do CPC, porquanto a análise das teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030